Tribunal: TJES
Processo: 5001407-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001407-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LPH S.A. INDUSTRIA E COMERCIO e outros
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por

LPH S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e
VILATEX PARTICIPAÇÕES S/A
em face do v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível no evento nº 3700126, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelos embargantes em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital, que, acolheu a impugnação de crédito formulada pelo agravado
BANCO SAFRA S/A
, para determinar “a exclusão do crédito habilitado em favor do requerente, relativo à Cédula de Crédito Bancário nº 2305030, devendo ser habilitado apenas o crédito referente à Cédula de Crédito Bancário nº 145892, no valor de R$213.079,80 (duzentos e treze mil, setenta e nove reais e oitenta centavos)”.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 3824564, as empresas embargantes, sob a justificativa de prequestionar o julgado, afirmam que o acórdão recorrido padece de omissão quanto “a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise” (fl. 03), assim como em relação ao “o pedido de cerceamento do direito à defesa e ao contraditório para realização de prova técnica para a comprovação da atualização dos créditos até a data do pedido de RJ e o real valor devido” (fl. 12).

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
1
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
2
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais aplicável à hipótese dos autos o de nº 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Dito isso, verifica-se que a decisão embargada foi clara, expressa e objetiva ao consignar os fundamentos pelos quais manteve a decisão proferida em primeiro grau, que determinou a exclusão do crédito habilitado em favor do banco requerente, relativo à Cédula de Crédito Bancário nº 2305030.

Para tanto, constou no v. acórdão ora recorrido, que a instituição bancária comprovou que o crédito objeto da impugnação decorre de Cédula de Crédito Bancário garantida integralmente por cessão fiduciária de duplicatas de venda mercantil (evento nº 2182422), o que, com espeque no artigo 49, da Lei de Recuperação Judicial, revela-se suficiente para a sua exclusão da relação de credores.

Tais premissas mostram-se incompatíveis com os argumentos sobre os quais as embargantes sustentam a ocorrência do vício da omissão.

Logo, é evidente que as recorrentes, sob a escusa de prequestionarem a matéria, se insurgem contra o próprio mérito do v. acórdão por via imprópria, uma vez que busca rediscutir os fundamentos nele lançados. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.
2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap – Reex, 024160070611, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Desse modo, não constatado o mínimo indício de omissão no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses das partes embargantes, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

2
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO
–

ALEGADO NÃO ENFRENTAMENTO
DE ARGUMENTOS RECURSAIS
– TESE
S
PREJUDICADA
S
PELA ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO ARESTO EMBARGADO –
PRETENSA REDISCUSSÃO DO JULGADO POR VIA IMPRÓPRIA

–
RECURSO
IMPROVIDO

1.
A decisão embargada foi clara, expressa e objetiva ao consignar os fundamentos pelos quais manteve a decisão proferida em primeiro grau, que determinou a exclusão do crédito habilitado em favor do banco requerente, relativo à Cédula de Crédito Bancário nº 2305030.

2.
Para tanto, constou no v. acórdão ora recorrido, que a instituição bancária comprovou que o crédito objeto da impugnação decorre de Cédula de Crédito Bancário garantida integralmente por cessão fiduciária de duplicatas de venda mercantil (evento nº 2182422), o que, com espeque no artigo 49, da Lei de Recuperação Judicial, revela-se suficiente para a sua exclusão da relação de credores.

3
.
Não constatado o mínimo indício de contradição ou omissão no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses das partes embargantes, não merecem provimento os aclaratórios.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.